Tribunal: CARF
Processo: 10845.906371/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.906371/2011-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.553 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
NOVA LOGISTICA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao requerente o ônus de provar a certeza e liquidez do crédito financeiro
declarado na Declaração de Compensação (Dcomp). DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO (DCOMP). HOMOLOGAÇÃO. A homologação de
compensação de débitos fiscais, efetuada pelo próprio sujeito passivo,
mediante a transmissão de Dcomp, está condicionada à certeza e liquidez do
crédito financeiro declarado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.906371/2011-80
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.553 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.906371/2011-80

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 07-43.608 de 22 de março de
2019, da 6a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade de fls. 13-18 mais anexos, interposta pela
Contribuinte acima identificada contra o Despacho Decisório no 015212426, de fl. 9,
exarado em 03/01/2012 pela Autoridade Competente da DRF de Santos/SP, com o
seguinte teor:

Como se nota, o direito creditório pleiteado, no valor de R$ 70.562,07, refere-se a saldo
negativo de IRPJ.
No entanto, em análise ao direito creditório demonstrado na DComp, ficou constatado
que “[...] de acordo com as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP é
insuficiente para comprovar sequer a quitação do imposto de renda devido, não há
direito creditório a ser reconhecido, razão pela qual a Declaração de Compensação não
foi homologada”.
De fato, a soma das parcelas formadoras do crédito, conforme Dcomp, montou a quantia
de R$ 70.652,09, ao passo que o imposto devido atingiu o valor de R$ 274.208,35.
Logo, diante de referidos valores, apura-se saldo de imposto a pagar, e não saldo
negativo de IRPJ no período analisado.
Do feito fiscal, a Contribuinte foi cientificada em 16/01/2012 (fl. 11). Irresignada, em
15/02/2012, apresentou a Manifestação de Inconformidade de fls. 13-18 mais anexos,
alegando, em síntese, o exposto abaixo.
Em primeiro lugar, maneja argumentos no sentido de demonstrar a suspensão da
exigibilidade dos créditos tributários exigidos em decorrência da não homologação da
compensação declarada.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.553 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.906371/2011-80

No mérito, alega que, por equívoco administrativo da REQUERENTE, “a relação de
pagamentos a título de antecipação/estimativa não foram declarados na ficha
‘pagamentos’ da DCOMP” (sic), tendo sido indicadas somente as retenções na fonte,
gerando, assim, a alegada ausência de créditos compensáveis.
Nesse sentido, sustenta que houve “o recolhimento do imposto pela REQUERENTE no
montante de R$ 274.208,35”, e que referida importância deveria ter sido informada na
Dcomp, além de ter feito referência à Ficha 12A, linha 17, da DIPJ relativa ao ano
calendário 2004, campo esse destinado ao preenchimento do montante pago a título de
estimativa no ano-calendário da respectiva declaração.
Dado esse quadro, aduz que é claro e cristalino que simples erro material não tem o
condão de transformar um crédito legítimo e facilmente comprovado da
REQUERENTE em um valor colocado à margem da possibilidade de utilização através
da DCOMP, conforme permitido pela legislação tributária.
Em seguida, faz explanações acerca do instituto da compensação, para, ao fim, concluir
pela razoabilidade de aceitação pela RFB, neste momento, de retificação da Declaração
de Compensação, em virtude da existência de erro material.
A 6a Turma da DRJ/FNS julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos moldes abaixo:
(...)Quanto ao mérito, basicamente, a contribuinte alega o erro material no
preenchimento da Dcomp e pede que se aceite sua retificação. (...)
Em relação a um suposto erro de fato cometido, vale salientar, de pronto, que é possível
superá-lo nessa instância julgadora e considerar, para efeitos de compensação, os
elementos porventura corretos.
Todavia, para tanto, cabe à Contribuinte comprovar, de forma inequívoca, o erro
cometido e as importâncias corretas a serem consideradas no encontro de crédito e
débitos. Em outras palavras: incumbe a ela comprovar em sede de impugnação a
quitação de todas as parcelas formadoras do crédito, sob pena de não ser aceita eventual
retificação da Dcomp.(...)
No caso concreto, a Contribuinte sustentou que se equivocou ao deixar de informar “os
pagamentos” de estimativa de IRPJ 2004 na Dcomp apresentada.
Logo, para provar o alegado, deveria ter trazido as provas de que de fato extinguiu
referidos débitos mensais, e, assim, efetivamente, antecipou o imposto de renda no valor
pleiteado.
Acontece que o único documento trazido pela contribuinte que possui alguma relação
com os valores por si alegados como adimplidos (R$ 274.208,33) é a DIPJ relativa ao
ano-calendário de 2004, Ficha 12-A, reproduzida abaixo: (...)
Acontece que a DIPJ, por si só, não tem aptidão para comprovar que referidos
“pagamentos de estimativa” foram realizados, em virtude de sua natureza meramente
informativa.
Assim, tem-se nos autos duas declarações conflitantes entre si expedidas pela
Contribuinte, uma consistente na Dcomp, onde, indiretamente, é afirmado que não
houve pagamento de estimativas, somente retenções na fonte, e outra na DIPJ, na qual é
informado o valor de estimativas pagas no montante de R$ 274.208,33, que, a rigor
nada comprova.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.553 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.906371/2011-80

A bem da verdade, sequer a Contribuinte relacionou as parcelas que supostamente
compõe o crédito de saldo negativo, ônus esse que já lhe incumbia quando da
transmissão da Dcomp, e, com muito mais razão, depois de ter cometido o equívoco.
Com efeito, tendo em vista a alegação de erro no preenchimento da Dcomp e o
impedimento operacional de retificá-la, competiria a Contribuinte comprovar o alegado
o erro cometido por meio da juntada dos documentos hábeis e idôneos a comprovar os
supostos “pagamentos”.
Entretanto, desse ônus a Contribuinte não se desincumbiu, tampouco relacionou as
parcelas formadoras do crédito, razão pela qual há que se manter incólume o Despacho
Decisório emitido.
Conclusão
Por fim, diante de todo o exposto, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade e pelo não reconhecimento do direito creditório pleiteado.(...)
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)19 - Resta evidente o direito de juntada de documentos para comprovar suas
alegações e se chegar no direito de compensação, inclusive porque a decisão recorrida
trouxe fato novo, qual seja, a negação de validade da DIPJ/2005 para comprovar o
crédito decorrente de pagamento de antecipação/estimativa.
20 - Assim seguem anexos os comprovantes de pagamento, comprovando-se o crédito
decorrente de pagamento de antecipação/estimativa, de IRPJ/lucro real. (...)
22 - O Imposto de renda, imposto de lançamento por homologação, uma vez que o
contribuinte declara e antecipa o pagamento, tem prazo para homologação de 5 anos.
Verifica-se, portanto, que a Receita Federal, ao tomar conhecimento da DIPJ/2005
homologou a referida declaração, pois tem conhecimento do pagamento de
antecipação/estimativa pela Requerente.
23 - Portanto, verifica-se que a DIPJ/2005, demonstrando o pagamento de
antecipação/estimativa e, por conseguinte, o crédito declarado para compensação, é
documento suficiente para demonstrar o direito à compensação discutido nestes autos.
DOS PEDIDOS
24 - Ante o exposto, requer-se o recebimento do recurso voluntário e dos comprovantes
de pagamento de antecipação/estimativa, declarando o direito de compensação
apresentado pela Nova Logística.
25 - Caso não seja o entendimento deste tribunal administrativo o acolhimento dos
documentos, o que se faz a título de argumentação, seja dado provimento ao recurso
para declarar o direito à compensação, uma vez que a DIPJ/2005 foi homologada pela
Receita Federal.
É o relatório.

Voto
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.553 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.906371/2011-80

Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

MÉRITO

Depreende-se do caso em apreço que a divergência nos autos do processo consiste
basicamente na alegação o erro material no preenchimento da Dcomp que não reconheceu o
direito creditório pleiteado pelo recorrente no valor de R$ 70.562,07, referente a saldo negativo
de pagamento IRPJ 2004 na Dcomp apresentada, apurado no segundo trimestre de 2012, com
vencimento para 31/07/2012.
Afirmou a recorrente que, por um lapso, teria deixado de declarar na
PER/DCOMP, na ficha de pagamentos, os pagamentos efetuados à Receita Federal do Brasil por
antecipação/estimativa, declarando, apenas, as retenções de fonte do ano-calendário, gerando,
portanto, a alegada ausência de créditos compensáveis.
A DRJ, por sua vez, entendeu que seria possível sanar o erro material naquela
instância julgadora e considerar, para efeitos de compensação, os elementos eventualmente
corretos. No entanto, a instancio a quo, concluiu que o recorrente não teria trazidos aos autos
elementos de prova suficientes para sustentar o seu pleito, uma vez que caberia “ao contribuinte
comprovar, de forma inequívoca, o erro cometido e as importâncias corretas a serem
consideradas no encontro de crédito e débitos. Em outras palavras: incumbe a ela comprovar em
sede de impugnação a quitação de todas as parcelas formadoras do crédito, sob pena de não ser
aceita eventual retificação da Dcomp.(...)”
No caso em tela, até o julgamento da improcedência da manifestação de
inconformidade, o único documento trazido pela contribuinte que possuiria alguma relação com
os valores por si alegados como adimplidos (R$ 274.208,33) é a DIPJ relativa ao ano-calendário
de 2004, Ficha 12-A, esta considerada insuficiente para atestar o a liquidez e certeza do crédito
pretendido em virtude de sua natureza meramente informativa.
Deve-se ressaltar, que o recorrente anexou os documentos de e-fls. 69 a 83 com o
fito de comprovar o seu direito creditório em sede de Recurso Voluntário, no entanto, constato
que mais uma vez os referidos documentos não são hábeis para atestar o direito pleiteado, isso
porque os documentos de e-fls. 69-77 tratam de informes de rendimentos para atestar o Imposto
de Renda Retido na Fonte e, o erro de preenchimento da Dcomp alegado nos autos foi de
estimativas, portanto, tais documentos não comprovam o direito creditório do requerente.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.553 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.906371/2011-80

Na mesma esteira, os documentos de e-fls. 78 e seguintes, também não
comprovam pagamento de estimativas, uma vez que tais comprovantes apenas atestam o
adimplemento de de tributos estaduais (GARE), portanto não são hábeis para comprovar a tese
firmada no apelo, razão pela qual o Acórdão recorrido deve ser mantido.
Outrossim, apenas para destacar, depreende-se do Despacho Decisório e-fls. 09
que o contribuinte chegou a ser intimado para retificar a Dcomp e nada fez no curso do processo,
in verbis:
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de
termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo. Dessa forma, de acordo com as
informações prestadas no documento acima identificado e considerando que a soma das
parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP é insuficiente para comprovar sequer
a quitação do imposto de renda devido, não há direito creditório a ser reconhecido.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 70.562,07 Somatório das parcelas de crédito demonstradas no
PER/DCOMP: R$ 70.562,09 Imposto devido: R$ 274208,35 Diante do exposto, NÃO
HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado. Valor
devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 31/01/2012.\WA
Assim, tem-se que cabe à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de
suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Para
que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um cuidadoso exame do pagamento
a maior de tributo, uma vez que é absolutamente essencial verificar a precisão dos dados
informados em todos os livros de escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica bem
como os documentos serviram de base para escrituração comercial e fiscal
Em suma, não consta qualquer indício de prova a favor do contribuinte que houve
erro material no preenchimento da Dcomp que não reconheceu o direito creditório pleiteado pelo
recorrente no valor de R$ 70.562,07, referente a saldo negativo de pagamento IRPJ 2004 na
Dcomp apresentada, apurado no segundo trimestre de 2012, com vencimento para 31/07/2012.
Nesse sentido,. Código Tributário Nacional (“CTN”) é claro ao somente admitir a
compensação mediante a utilização de créditos líquidos e certos, veja-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
No caso de pedido de compensação, a liquidez do direito há de ser provada pela
comprovação documental do quantum compensável pelo contribuinte. O artigo 373, inciso I, do
novo Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal,
dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto que o artigo 36 da Lei no 9.784/1999,
impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.553 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.906371/2011-80

os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova. Essa Turma Extraordinária
possui precedentes nesse sentido a corroborar com todo o exposto, veja-se:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação de
declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ONUS PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do
crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos.(Processo no 13888.903160/200962. Acórdão no 1002000.605. Relator Ailton
Neves da Silva. Sessão de 12/02/2019)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO.
PAGAMENTO A MAIOR. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. DIREITO
CRÉDITO NÃO COMPROVADO. A compensação para extinção de crédito tributário
só pode ser efetivada com crédito líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da
relação tributária, sendo que o encontro de contas somente pode ser autorizado nas
condições e sob as garantias estipuladas em lei. (Processo no 18470.905746/201011.
Acórdão no 1002000.635. Relator Breno do Carmo Moreira Vieira. Sessão de
13/02/2019)
Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento
do crédito pleiteado nos autos, razão pela qual não existem motivos para a reforma do acórdão
recorrido.
Dispositivo
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.553 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.906371/2011-80

Fl. 94
DF CARF MF
Original